Tribunal: STF
Processo: Rcl 55782
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 13.9.2022, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Nona Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo n. 0011141-24.2016.5.03.0009, pela qual teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “(...) VÍNCULO DE EMPREGO 



    Enquanto a reclamante pretende o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o segundo reclamado, sustentando que sempre laborou em suas atividades-fim, os réus, por sua vez, negam que a prestação do serviço tenha se dado em tais atividades finalísticas, além de nunca ter existido pessoalidade ou subordinação direta. 



    Em audiência, restou incontroverso que a reclamante trabalhava nas dependências da primeira reclamada, era subordinada diretamente a empregados dela e, ainda, que suas atividades consistiam em fazer cobranças de cartões de crédito. 



    A controvérsia, portanto, gravita em torno da licitude ou não da forma de contratação, especialmente no tocante à terceirização havida no caso, sendo este fato incontroverso. 



    Pois bem, prevalece em Direito do Trabalho o princípio da ‘primazia da realidade’, o que significa dizer que os efeitos das relações de trabalho são extraídos pela forma como se realizaram estes serviços, ou seja, as relações jurídicas se conceituam pelo seu real conteúdo, pouco importando o nome que lhes foi atribuído pelas partes. 



    Vale ressaltar que a legislação trabalhista pátria distingue a terceirização licita da ilícita. 



    As situações de terceirização lícita estão hoje claramente pacificadas pelo texto da Súmula 331, do C. TST, a saber: a) trabalho temporário (Lei 6.019/74); b) atividades de vigilância (Lei 7.102/83); c) atividades de conservação e limpeza e d) serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador.



    Por atividade-fim, entendem-se as atividades nucleares inseridas na dinâmica empresarial do tomador de serviços. 



    De acordo com o contrato social da 2ª reclamada, verifica-se que os serviços prestados pela reclamante, ao efetuar as cobranças dos cartões de crédito, inseriam-se na própria finalidade empresarial da segunda reclamada, mormente porque, como restou incontroverso, os serviços realizados pelo reclamante foram prestados com exclusividade para ela. 



    É certo que a autora, portanto, executava serviços essenciais da segunda reclamada e não trabalhos meramente acessórios. 



    Destarte, entendo que a terceirização havida no caso é ilícita, eis que diretamente relacionada com o objetivo do empreendimento econômico da segunda reclamada, pelo que a contratação do reclamante por meio de empresa interposta atrai a incidência do art. 9º da CLT, que comina de nulidade os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. 



    Por tais fundamentos, declaro nulo o contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a primeira reclamada e, consequentemente, reconheço o vínculo de emprego da autora direto com a segunda reclamada. 



    Em razão da fraude perpetrada, as reclamadas responderão solidariamente pelas verbas ora deferidas (art. 942 do Código Civil). 



    Por corolário, deverá a segunda reclamada proceder às devidas retificações na CTPS da reclamante, para constá-la como real empregadora, na função de escriturária, no prazo de 05 dias após o trânsito em julgado” (fls. 3-4, e-doc. 31).



    2. A reclamante noticia que “foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. Irresignados com a decisão, fora apresentados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, os quais, foram denegados seguimentos, bem como o Agravo de Petição, que versava pelo mesmo tema no qual segue. Contudo, data venia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização” (sic, fl. 4).



    Afirma que, “com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto” (fl. 5).



    Sustenta que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (fl. 9).



    Requer “seja concedida a liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” 
(fl. 14).



    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao concluir pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e “declar[ar] nulo o contrato de trabalho firmado entre [a beneficiária e a reclamante] e, consequentemente, reconhe[cer] o vínculo de emprego da [beneficiária] direto com [o tomador dos serviços, Itaú Unibanco S/A]”, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho e dos próprios documentos acostados à presente reclamação (fl. 2, e-doc. 23) que a ação de conhecimento originária transitou em julgado em 25.6.2018, tendo sido ajuizada a reclamação em 13.9.2022.



     



    A pretexto de contrariedade à autoridade do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    Está consolidado o entendimento de ser incabível reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora